Tribunal: TCU
Processo: 038.149/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA RECOMENDAÇÃO FEITA À Secretaria de Gestão e Inovação, POR MEIO DO ITEM 9.2 ACÓRDÃO 2154/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 027.907/2022-8

Inteiro teor:
Acórdão 906/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.149/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Gestão e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.